Tribunal: TJBA
Processo: 8008655-04.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008655-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIANA BATTOCHIO STUART, ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM

AGRAVADO: JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DIAS VIANA, JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA EM PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA REMANESCENTE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS APÓS PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DIVERGÊNCIA NO TOCANTE AO
SALDO REMANESCENTE
DEVIDO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO PERITO DO JUÍZO, CUJO CÁLCULO DEVE SER ELABORADO À LUZ DA TESE REVISADA DO TEMA 677/STJ. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE. SEGURO-GARANTIA DO VALOR CONTROVERTIDO EVIDENCIADO NOS AUTOS. RECONHECIMENTO PELO EXECUTADO DE VALOR INCONTROVERSO DE
R$ 162.532,40 (...), IMPONDO REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL, SOB PENA DE PENHORA.
IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Nº 8008655-04.2023.8.05.0000,
de
SALVADOR
, sendo agravantes
BANCO BRADESCO S/A. e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

e Agravado
JORGE ROGÉRIO ARAPIRACA PAIXÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
dar provimento ao Agravo de Instrumento e, prejudicado os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça